Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0707927-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR em favor de TIAGO SOARES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal emanado do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que o paciente cumpre pena total de 32 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão em regime inicial fechado, já contando com 186 dias remidos e mais de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses da pena cumprido, encontrando-se em regime semiaberto, com benefícios autorizados de trabalho externo, via FUNAP e saídas temporárias. Alega que seu pedido de progressão de regime restou indeferido, estando pendente de julgamento o recurso há mais de 4 meses. Acrescenta, ainda, que teve indeferido o pedido de transferência do paciente para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da situação excepcional do coronavírus, salientando que também foram suspensas as saídas temporárias, saídas quinzenais, o trabalho externo e até o atendimento dos advogados aos internos, o que configura claro constrangimento ilegal. Tece considerações a respeito da situação do sistema prisional e dos riscos de contaminação a que estão submetidos os detentos e colaciona decisões que entende favoráveis à tese defendida. Requer a concessão de medida liminar para excepcionalmente determinar a prisão domiciliar ao paciente, com ou sem monitoração eletrônica, até o final do período de pandemia e até o trânsito em julgado do recurso de agravo pendente de julgamento. É a síntese do que interessa. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo esta uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. No presente caso, em uma análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, evidencia-se que a espécie não comporta a concessão de liminar por ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida. Com efeito, o impetrante alega restar evidenciado o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão do indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na pandemia da enfermidade COVID-19. Ao contrário do exposto pelo impetrante, a decisão impugnada traz inúmeros fundamentos aptos e concretos a justificar o indeferimento do pedido. Dada a extrema relevância e importância para a questão ora tratada nos autos, qual seja, pandemia da enfermidade COVID-19, peço vênia para transcrever os fundamentos do decisum: “ (...)É de se ver que, até a presente data, não registro de caso confirmado ou suspeito de infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, tanto em relação à massa carcerária, quanto em relação aos Servidores lotados nas unidades prisionais, que mantêm contato direto e indireto com os presos.Da mesma forma, julgo relevante registrar que este Juízo tem acompanhado de forma, tanto no âmbito internacional, diuturna a situação referente à pandemia de COVID-19 como no aspecto nacional e local, pautando as ações junto ao sistema carcerário de acordo com os critérios técnicos definidos pelas autoridades públicas sanitárias e de saúde. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia. Tal medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente. No dia 11/03/2020, mesma data em que a Organização Mundial de Saúde declarou a situação internacional referente ao vírus SARS Cov-2 como pandemia, este Juízo recebeu da Subsecretaria do Sistema Penitenciário cópia do Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus 2019 do Distrito Federal. Após a análise do referido documento, este Juízo enviou à Secretaria de Estado de Saúde o Ofício n. 24/2020 - GAB/VEP, solicitando informações daquela pasta acerca das adaptações que seriam necessárias no referido Plano de Contingência, no sentido de atender às especificidades do sistema penitenciário local. No dia subsequente, ou seja, 12/03/2020, a SESIPE editou a Ordem de Serviço N. 05, de 12 de março de 2020, suspendendo as visitas nas unidades prisionais locais a partir daquela data, inicialmente até o dia 22/3/2020, sem prejuízo de eventual prorrogação, como forma de preservação da incolumidade das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais que trabalham diariamente no sistema prisional, com prévio assentimento deste Juízo. Na mesma data, a Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP/PCDF editou a Ordem de Serviço N. 12/2020, também suspendendo as visitas naquela unidade, inicialmente até o dia 28/03/2020. Essas medidas foram igualmente adotadas no âmbito do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, situado no 19o Batalhão da PMDF, conforme comunicação contida no Ofício n. 082/2020-NCPM. Nesse ponto, imperioso se mostra ressaltar que, em que pese os argumentos apresentados pela requerente, as medidas até então adotadas pelas autoridades locais vêm se mostrado eficazes para impedir, ou ao menos retardar o ingresso da enfermidade causada pelo vírus SARS Cov-2 nas unidades prisionais locais, uma vez que, repito, ainda não há o registro de qualquer caso confirmado de infecção pelo referido vírus no âmbito do sistema carcerário do DF. Nesse ínterim, destaco que não houve qualquer registro de situação fora da normalidade no funcionamento das unidades penais, seja do ponto de vista da saúde, seja da segurança. Nessa linha de raciocínio, cumpre salientar que, até a presente data, não houve registro de qualquer intercorrência de ordem disciplinar por parte dos presos como decorrência da suspensão temporária das visitas, não havendo, portanto, motivo para concluir que teria havido elevação do risco de rebelião ou motim senão derivado de mera conjectura, notadamente quando cerca de 30% a 40% da massa carcerária não recebe visitas, percentual que se eleva no caso das mulheres para pouco mais da metade. Essa situação vem sendo igualmente monitorada pelos órgãos responsáveis e pelos setores de inteligência do sistema penitenciário, para que, no caso de ser registrado qualquer indício nesse sentido, as devidas providências sejam imediatamente adotadas. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos que saem e retornam às unidades prisionais, pois tais custodiados não estão tendo contato com o restante da massa carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, desde que também permaneçam isolados do restante das pessoas presas. Assim, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto à rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto que não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. Além do mais, o momento é de cautela e prevenção. Os acontecimentos dos próximos dias deverão pautar as decisões deste Juízo, assim como deveriam pautar as ações dos demais profissionais que aqui atuam, sejam quais forem os papéis que desempenham. Voltando aos fatos, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. A mesma Gerência também apresentou o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional - Surtos e Múltiplas Vítimas, proposto de forma conjunta por órgãos da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de resposta rápida e apta a minimizar a transmissão e prevenir agravamentos e/ou óbitos dentro do sistema penitenciário do DF, em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas. Ademais, não há nos autos comprovação de que o interno compõe o grupo de risco e, novamente com relação à enfermidade COVID-19 ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, e considerando que o apenado, ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto nos próximos 120 dias, INDEFIRO o pleito defensivo.” Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, amparada na realidade dos fatos e no acompanhamento diário da pandemia feito pela MMa Juíza a quo, no controle e nas medidas adotadas com vistas à prevenção da contaminação, valendo dizer que não há ainda nenhum caso no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, sendo mais seguro para a sua própria saúde mantê-lo custodiado do que solto, como exaustivamente explicado pela magistrada. As suspensões determinadas das saídas temporárias, trabalho externo e visitas são medidas adotadas justamente visando a prevenção da contaminação dos detentos que, com certeza, é facilitada com a ida e vinda dos presos ou mesmo o trânsito de pessoas de fora. Além do mais, o isolamento social é orientação a ser seguida por todos, não se justificando não aplicá-la aos que se encontram detidos em estabelecimento prisional. Dessa forma, adotando integralmente os fundamentos elencados pela MMa Juíza a quo, INDEFIRO A LIMINAR. Brasília, 4 de abril de 2020 14:51:27. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância